Tribunal: STJ
Processo: 0031087-23.2021.8.13.0188
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835491 - MG (2025
/0009122-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LAURESIO LUCIO DE JESUS
ADVOGADA
: RENATA ELLEN RODRIGUES CORAZZA - MG162137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
CORRUPÇÃO
PASSIVA
E
EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ. ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM NÃO
REBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ – impede o
conhecimento do agravo – incidência do art. 932, III, do CPC e
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49479919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 30488ac7-84d5-44ea-a2dc-1d1b13655239

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 30488ac7-84d5-44ea-a2dc-1d1b13655239

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835491 - MG (2025
/0009122-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LAURESIO LUCIO DE JESUS
ADVOGADA
: RENATA ELLEN RODRIGUES CORAZZA - MG162137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
CORRUPÇÃO
PASSIVA
E
EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ. ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM NÃO
REBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ – impede o
conhecimento do agravo – incidência do art. 932, III, do CPC e
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
LAURESIO LUCIO DE JESUS agrava de decisão em que não
conheci de seu agravo em recurso especial, em virtude da incidência do art. 932,
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fl. 5.899):
Documento eletrônico VDA49480839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: ab16f11c-8b2a-47e5-bf83-1a24c3a10434

[...] o Agravante impugnou sim, especificamente todos os
fundamentos utilizados pelo eg. TJMG para inadmitir o Recurso
Especial, separando-os nos tópicos próprios e demonstrando, ao
arrepio dos argumentos ordinários, o cabimento do manejo e a
indicação concreta dos artigos de Lei Federal violados na espécie.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
No caso vertente, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial em

razão da
(pretensão de absolvição) e da
(nulidades).
Súmula n. 7
Súmula n. 83
Todavia, o recorrente, no agravo em exame, não refutou

os fundamentos
, o que atrai a incidência do
e a
acima referidos
art. 932, III, do CPC/2015
aplicação da
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
Súmula n. 182 do STJ
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Quanto à
, nas razões do agravo em recurso especial,
Súmula n. 7 do STJ
o agravante se limitou a reproduzir as razões do especial e a sustentar,
genericamente, que a matéria não dependeria do reexame de fatos e provas, mas da
revaloração jurídica delas, sem explicitar, de maneira específica, concreta e
pormenorizada, de que modo a análise dispensaria o revolvimento fático-
probatório, o que não se admite. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.965.463/GO,

relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/10/2021
.
4/11/2021
Ademais, a parte não rebateu adequadamente a
.
Súmula n. 83 do STJ
Para tanto, era necessário indicar jurisprudência contrária à apresentada –
precedentes supervenientes
e demonstrar que outra é a orientação deste Superior
–
Tribunal quanto ao tema analisado, o que não ocorreu. Nessa linha de
intelecção: AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.314.270/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
15/8/2023
22/8/2023
Documento eletrônico VDA49480839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: ab16f11c-8b2a-47e5-bf83-1a24c3a10434

Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:51
Código de Controle do Documento: ab16f11c-8b2a-47e5-bf83-1a24c3a10434

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0009122-5
AREsp 2.835.491 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00310872320218130188 10188210031087 10188210031087005
310872320218130188
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAURESIO LUCIO DE JESUS
ADVOGADA
: RENATA ELLEN RODRIGUES CORAZZA - MG162137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAURESIO LUCIO DE JESUS
ADVOGADA
: RENATA ELLEN RODRIGUES CORAZZA - MG162137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605155548056605548@
2025/0009122-5 - AREsp 2835491 Petição : 2025/0056393-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:34:28
Código de Controle do Documento: E1C02AF4-BF86-4CBC-83F4-751FCE04D285